Tribunal: TJPA
Processo: 0802505-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802505-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO FELIPE ALVES ROCHA

AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL. PLEITO PARA PERMANÊNCIA NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À ISONOMIA E À IMPESSOALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802505-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
PEDRO FELIPE ALVES ROCHA

AGRAVADOS:
PAULO MAIA e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AMERICANO – IADES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
PEDRO FELIPE ALVES ROCHA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, que nos autos do
MSCiv n. 0811749-95.2021.8.14.0028
, indeferiu liminar requerida pelo agravante, inviabilizando a sua participação no Teste de Aptidão Física do Curso de Formação de Praças CFP/PMPA, tendo como agravados
PAULO MAIA e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AMERICANO – IADES
.

Aduz que o autor é candidato à vaga para o Curso de Formação de Praças CFP/PMPA, e na data de 03/11/2021, dia e horário em que faria o Teste de Aptidão Física, para cumprir com mais uma etapa concernente ao certame, o mesmo estava aguardando ser chamado para a realização do mesmo, mas a Coordenadora do certame Sra. Madalena, não o deixou entrar para a realização do teste.

Assevera que o ato de não deixar o agravante realizar a prova do TAF fora um ato totalmente arbitrário, pois como provado documentalmente o mesmo estava apto a participar da etapa de TAF, mas de acordo com a Coordenadora o mesmo não estava presente.

Por fim, requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, para que seja anulado o ato de impedir o agravante de realizar o TAF, e que seja autorizado a este que realize o Curso de Formação de Praças CFP/PMPA, até que seja marcada novo Teste de Aptidão Física.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8511722)

No ID n. 8981039,
CONTRARRAZÕES
ao recurso, alegando, em suma, ilegitimidade passiva
ad causam
da Banca organizadora, pois o certame em questão fora instituído por ato exclusivo da Polícia Militar do Pará (PMPA) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), únicos responsáveis pelo concurso.

No mérito, aduz que a decisão vergastada não merece reforma, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação às normas do edital do certame, em razão de a realização da etapa de teste de aptidão física ter sido realizada de acordo com o previsto no edital.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9681631)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
da banca organizadora do certame. Explico.

Como cediço a banca examinadora deva figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser responsável pela elaboração dos regramentos, formulação das etapas e provas do certame, bem como pela sua correta aplicação.

Trazendo a lume o caso concreto, o Edital do certame dispõe, em seu tópico 14.3 (Id n. 8981040 – p. 13), sobre a responsabilidade da Banca agravada em realizar o TAF, senão vejamos o que dispõe o referido tópico:

“(...) 14.3
O teste de avaliação física, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizada pelo IADES
, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa. (...)”
(grifo nosso)

Sobre a responsabilidade da banca examinadora quanto a realização das fases do certame, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO EDITAL. ENTE PÚBLICO E BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1.
O ente público organizador e a banca examinadora do concurso público de 2019 para o provimento de vagas no cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás possuem legitimidade passiva ad causam em litisconsórcio passivo necessário no que concerne à avaliação psicológica, uma vez que a causa de pedir e o pedido estão diretamente relacionados com as suas competências na definição dos critérios previstos no edital, na execução do exame e na homologação do resultado
. 2. De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07099439620218070000 DF 0709943-96.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 04/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONCURSO PÚBLICO - AUTORIDADE COATORA - BANCA EXAMINADORA - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - INAPLICABILIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - REGRAS DO EDITAL - FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SENTENÇA DENEGATÓRIA DE SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Tendo em vista que a análise propriamente dita da pertinência da prova pré-constituída, ou seja, de que o impetrante logrou demonstrar a violação ao seu alegado direito líquido e certo, se trata de questão de mérito, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial do mandado de segurança - De acordo com o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/09, "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática", sendo certo que
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em mandados de segurança impetrados contra atos administrativos praticados em concursos públicos, a legitimidade passiva recai sobre a Banca Examinadora contratada pelo Poder Público para organizar o certame
- Considerando a ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, estranho à organização do certame, deve ser acolhida a preliminar e denegada a segurança em relação a ele, nos termos do art. 6º, § 5º, do CPC - O instrumento convocatório do concurso público estabelece as regras do certame, que vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos, garantindo a impessoalidade, a moralidade e a isonomia entre todos os concorrentes - Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora na condução do certame - Considerando que a candidata impetrante não demonstrou justa causa para que a banca examinadora recebesse os documentos comprobatórios de seu título de pós-graduação após o prazo fixado em edital, afigura-se l egítimo o ato administrativo que deixou de lhe conferir a respectiva pontuação na última fase do certame, razão pela qual deve ser mantida a sentença denegatória da segurança.

(TJ-MG - AC: 10000204578355002 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL – CONCURSO PÚBLICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA – EDITAL QUE DISPÕE A COMPETÊNCIA – A BANCA EXAMINADORA DA FMP CONCURSOS CONSTITUI ÚLTIMA INSTÂNCIA PARA RECURSOS DAS PROVAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AM 40008195120188040000 AM 4000819-51.2018.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 23/07/2018, Terceira Câmara Cível)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
.

Analisada a questão preliminar, e à míngua de outras, atenho-me ao mérito recursal.

Da leitura das razões recursais, verifico que o agravante pretende suspender ato de sua eliminação do Curso de Formação de Praças da PM/PA (Edital nº 001-CFP/PMPA), garantindo o seu retorno ao concurso e a todas as demais etapas do Concurso Público.

O ora agravante tem como principal alegação de sua eliminação do certame o fato de a Coordenadora da Banca não ter o deixado entrar no local indicado para a realização do teste de aptidão física, gerando sua eliminação supostamente por não comparecimento, mesmo se estava presente no local, o que, em tese, torna sua eliminação ilegal e arbitrária.

Ocorre que, conforme estabelecido no Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD (ID n. 8376523 - Pág. 13), o candidato será eliminado do concurso em caso de não comparecimento ao Teste de Avaliação Física, conforme item 14.7:
“14.7 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o motivo alegado, e será considerado eliminado”
.

Consta no ID n. 41799692 - Pág. 01/63 dos autos de origem, comunicado da banca examinadora para a aplicação da 4ª etapa do concurso (TAF), e verifica-se que o local indicado para a realização do TAF foi a Estação Conhecimento de Marabá, com endereço na Av. Vale s/n – Lote do Tocantins, no Município de Marabá, e que o horário agendado para o exame do Autor seria as 07h25 do dia 03/11/2021.

Dos autos desse recurso, verifico que o candidato/agravante apresentou em suas razões recursais
printscreen
da tela de aparelho celular para mostrar o que seria a localização de GPS (Num. 8376522 - Pág. 9/10), bem como comprovante de transferência bancária que, segundo o Recorrente, seria da compra de água de um comércio próximo ao local do exame, e apresentou ainda, cópia de boletim de ocorrência (ID n. 41799711 – p. 01 – autos principais), no qual consta declaração do agravante, informando que às 07h25m a Coordenadora da prova foi até a frente do local fazer a última chamada da turma do horário, todavia o agravante não adentrou ao local no momento da chamada porque acreditou que ela retornaria com uma lista de chamada.

Entretanto, em que pese o agravante afirmar que estava presente para a realização do TAF no local e hora indicados quando da sua convocação, tem-se que os documentos apresentados não são suficientes, ao menos nesse momento processual, para comprovar as suas alegações para fins de concessão da tutela de urgência.

Insta salientar que a jurisprudência é unânime no sentido de que o Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, ou seja, em critérios de correção, análise das questões das provas, suas respostas, formulações e aplicações, sendo exclusiva a responsabilidade da Banca Examinadora para tanto, salvo se houver flagrante ilegalidade na fase do concurso, o que, a priori, não se verifica nos autos, pois, ao que tudo indica, o agravante foi submetido às mesmas circunstâncias que todos os outros candidatos, e por equívoco de sua parte deixou de adentrar no local em que seria realizado o TAF.

Sobre o tema vejamos a jurisprudência:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora
para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23⁄04⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)” (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA DA OAB. EDITAL. CRITÉRIO DA BANCA. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Consoante jurisprudência sedimentada nos tribunais, inclusive com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632.853),
não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade - que é o compatível com ele - do concurso público, intervir no certame a ponto de substituir a banca examinadora no controle do mérito do ato propriamente administrativo
para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade. (TRF4, AC 5053641-48.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 10/02/2021). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM) POSSIBILIDADE. - No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que
não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes),
atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485). (TRF4, AC 5027782-84.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 08/02/2021) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. -
Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não ocorreu no presente caso.
Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade. Enfim, todos aqueles expressos e implícitos no art. 37 da CF/88, e demais diplomas concernentes à atividade administrativa. (TRF4, AC 5028580-45.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 10/12/2020).

Nessa esteira de raciocínio, restando, ao menos neste momento, ausente a comprovação de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo, se mostra desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para anulação ato que impugna no processo origem, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade inerente aos concursos públicos.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022